Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência para adesão ao programa Regularize da PGFN, previsto no Edital no 2/2024. Do exame dos autos de origem verifica-se que, após a última manifestação da agravante neste instrumento recursal, o juízo a quo proferiu nova decisão pela qual deferiu a adesão da massa falida à transação tributária ofertada pelo Distrito Federal (origem – ID 255860242) Assim, em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse de agir. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411